Tribunal: TJBA
Processo: 0001761-17.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. TEMA 916 DO STF. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. VERBA DE NATUREZA TRABALHISTA INDEVIDA EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança fundiária, reconhecendo a nulidade de contrato temporário (REDA) prorrogado sucessivamente por mais de quatro anos, condenando o ente público ao depósito do FGTS do período de 01/01/2005 a 30/10/2009, acrescido da multa de 40% e honorários sucumbenciais de 20%. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da condenação ao depósito do FGTS em caso de contratação temporária nula; (ii) saber se é devida a multa de 40% sobre o FGTS em contratos de natureza jurídico-administrativa; e (iii) fixação de honorários. III. Razões de decidir 3. A prorrogação sucessiva de contrato temporário desnatura a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF, ensejando a nulidade do pacto. 4. Conforme o Tema 916 do STF, a contratação temporária nula gera direito apenas à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/90). 5. A multa de 40% sobre o FGTS é verba de natureza estritamente trabalhista/celetista, sendo incompatível com o regime administrativo, ainda que nulo, conforme precedentes do STJ e deste TJBA. 6. Os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, em atenção ao disposto no art. 85, §4º, II, do CPC, considerando tratar-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese Recurso provido parcialmente. 7. Tese de julgamento: "1. É devido o depósito do FGTS ao servidor contratado temporariamente quando reconhecida a nulidade do vínculo por descumprimento dos requisitos constitucionais. 2. A multa de 40% sobre o FGTS não é devida nas contratações regidas pelo direito administrativo, ainda que declaradas nulas." 8. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, §2º e IX; Lei 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 85, §4º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765320 RG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001761-17.2012.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que é apelante o MUNICIPIO DE CAMAÇARI, e apelada CATIA PEREIRA DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para excluir da condenação a multa de 40% sobre o FGTS e determinar a fixação dos honorários em fase de liquidação, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. É como voto. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF06